Tribunal: STF
Processo: RE 414506
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL
ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA.
1.      Compete às instâncias ordinárias o
exame da repercussão neste processo da decisão que julgou ação civil
 pública sobre a mesma matéria dos autos e de eventual cerceamento
de defesa sofrido pelo recorrente, em razão da aplicação das normas
de processo civil.
2.      Incide, ademais, na espécie o enunciado das
Súmulas STF nº 279 e 636.
3.      Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento.